Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JOANIZIO PEDRO BRANDAO - CPF: 065.021.301-78 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil, empresarial e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. divergência secundária de cep. irrelevância. tema 1.132 do stj. alegação de abusividade contratual. capitalização diária de juros. matéria dependente de dilação probatória. manutenção da liminar. recurso parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, por meio da qual foi deferida liminar para apreensão do veículo objeto da garantia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, embora com divergência pontual de CEP, é apta a comprovar a mora para fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; e (ii) saber se a alegação de abusividade decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa nominal diária é suficiente, em sede de cognição sumária, para descaracterizar a mora e impedir a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, sendo suficiente, para esse fim, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

4. Constatado que a notificação foi remetida ao mesmo logradouro e número constantes da Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes, eventual divergência secundária relativa ao CEP não compromete a validade do ato, especialmente quando demonstrada a correspondência entre o código postal utilizado e o endereço contratualmente informado.

5. Os deveres anexos da boa-fé objetiva impõem ao devedor fiduciante o ônus de manter seus dados cadastrais corretos e atualizados, não sendo admissível a invalidação da constituição em mora por inconsistências formais incapazes de comprometer a identificação do endereço contratual.

6. A discussão acerca da eventual abusividade da cláusula de capitalização diária de juros demanda análise aprofundada do instrumento contratual e, se necessário, dilação probatória, providências incompatíveis com os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento e da tutela de urgência.

7. Demonstrados o contrato de alienação fiduciária, o inadimplemento e a regular constituição em mora, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão e manutenção da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido tão somente para confirmar, em parte, a decisão liminar recursal, mantendo exclusivamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. Para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevantes divergências cadastrais secundárias que não comprometam a identificação do local de entrega. 2. A alegação de abusividade contratual relacionada à capitalização diária de juros, quando dependente de exame aprofundado do contrato e de eventual dilação probatória, não impede, por si só, o deferimento ou a manutenção da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I; Código Civil, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 do STJ; Tema Repetitivo 1.132 do STJ; Tema Repetitivo 28 do STJ; TJMT, AI nº 1015881-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.06.2026; TJMT, AC nº 1001005-93.2026.8.11.0051, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 03.06.2026; TJMT, AI nº 1019347-14.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANIZIO PEDRO BRANDAO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido Liminar” (Processo nº 1011962-86.2026.8.11.0041), ajuizado por BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora agravado, contra o agravante, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial (cf. Id. nº 225905371 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que é pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

No mérito, aduz, inicialmente, a nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato, em afronta ao Tema Repetitivo 1.132 do STJ e à Súmula 72 do STJ, sendo, portanto, inválida.

Aduz, ainda, que a correspondência foi recebida por pessoa estranha ao seu círculo social, o que reforça a inexistência de comprovação da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que implicaria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Requer, inclusive, a utilização do sistema INFOJUD para identificação do recebedor da notificação.

Argumenta, ademais, a existência de abusividade contratual, consistente na previsão de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no REsp 1.826.463/SC e demais precedentes do STJ.

Afirma que tal irregularidade descaracteriza a mora, nos termos da orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo, afastando, por conseguinte, o fundamento da ação de busca e apreensão.

Defende, assim, a inexistência dos pressupostos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, requerendo a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo, a restituição do veículo apreendido e, ao final, a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida, o reconhecimento da nulidade da notificação e da ausência de mora, a devolução do bem apreendido, o deferimento da gratuidade da justiça e, ao final, a extinção da ação de busca e apreensão (cf. Id. nº 355833352).

Em decisão de Id. nº 359375399, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, bem como concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a restituição do veículo ao agravante, caso já houvesse sido apreendido, e impedir a prática de atos voltados à consolidação da propriedade fiduciária ou à alienação do bem, até ulterior deliberação deste Tribunal.

Em contrarrazões, o banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 366434899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANIZIO PEDRO BRANDAO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido Liminar” ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

O magistrado consignou que, para a concessão da medida liminar, basta a demonstração do inadimplemento ou da mora, requisito que reputou preenchido pelos documentos acostados à inicial.

Destacou, ainda, a presença de risco de dano decorrente do uso inadequado ou do eventual desaparecimento do bem, circunstância que justificaria a pronta intervenção jurisdicional para resguardar o direito do credor fiduciário.

Com base nesses fundamentos, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, a ser depositado em favor da instituição financeira, facultando ao requerido a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor.

Autorizou, ainda, o cumprimento da diligência em horário excepcional, bem como o emprego de reforço policial e ordem de arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da medida.

Irresignada, alega a parte agravante que a constituição em mora é nula, pois a notificação extrajudicial teria sido encaminhada para endereço diverso e com CEP divergente do que consta no instrumento contratual (cf. Id. nº 355833352).

Sustenta, ainda, a descaracterização da mora em razão da abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa nominal diária.

Já a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a notificação foi devidamente entregue no endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação (cf. Id. nº 366434899).

Afirma que eventuais divergências cadastrais secundárias não retiram a validade do ato e que o rito especial da busca e apreensão não comporta o debate exaustivo acerca de encargos contratuais.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da causa originária não serão analisadas de forma exauriente, sob pena de indevida supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante como pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em segunda análise, verifico que a decisão lançada sob o Id. nº 359375399 merece ser reformada.

Sabe-se que, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Embora a mora decorra do simples inadimplemento (mora ex re), sua comprovação formal perante o juízo exige a demonstração de que o credor tentou notificar o devedor.

Primeiramente, oDecreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/14, estabelece em seu art.2º, § 2º, que a mora:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)”

A norma, como se vê, flexibilizou a exigência de recebimento pessoal, visando conferir maior efetividade à garantia fiduciária.

Outrora,palco de intensos debates nos tribunais,a questãofoi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça nojulgamento do Tema Repetitivo nº 1132, que fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Ao compulsar os documentos anexados, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para a “Rua Duzentos e Vinte e Seis, nº 40”, logradouro que coincide exatamente com aquele declarado pelo agravante na Cédula de Crédito Bancário nº 12751819.

De fato, constata-se a existência de uma divergência pontual no Código de Endereçamento Postal (CEP), contudo, tal imprecisão não possui o condão de anular o ato, principalmente considerando que o CEP constante no aviso de recebimento (nº 78.088-195), se refere à “Rua Duzentos e Vinte e Seis, bairro Tijucal” conforme consta na CCB, segundo disposto no próprio sítio eletrônico dos Correios (
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php#
). Ademais, importa registrar que o dever de manter o endereço atualizado e preciso recai sobre o devedor fiduciante, nos termos dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação.

Se a carta foi expedida para o logradouro e número indicados no contrato, entende-se cumprido o requisito do Tema 1.132 do STJ, sendo irrelevante para fins de constituição em mora a alteração de numeração de CEP ou a ausência da indicação do bairro no aviso de recebimento.

Dessa forma, tenho por demonstrada a regularidade da constituição em mora, uma vez que a instituição financeira agravada diligenciou no endereço estabelecido contratualmente pelas partes. Admitir a tese de nulidade por vícios cadastrais secundários quando o endereço principal foi respeitado equivaleria a permitir que o devedor se beneficiasse de sua própria imprecisão informativa, frustrando a efetividade da garantia fiduciária.

Quanto à alegação de abusividade da capitalização diária de juros por ausência de indicação da taxa nominal diária, cumpre destacar que, embora o reconhecimento de abusividade em encargos da normalidade contratual possa, em tese, descaracterizar a mora (conforme Tema 28 do STJ), tal exame deve ser realizado com cautela em sede de cognição sumária.

No presente caso, a discussão sobre a clareza da taxa de juros exige dilação probatória e análise meritória profunda que ultrapassa os limites deste agravo, que se foca na legalidade da decisão que deferiu a liminar com base nos documentos que instruíram a inicial.

Ademais, a abusividade de encargos acessórios ou discussões revisionais complexas não impedem, por si sós, o prosseguimento da medida constritiva, especialmente quando a inadimplência é confessa ou incontroversa.

À propósito, é o posicionamento da Quarta Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça: “a verificação da efetiva abusividade contratual e do custo efetivo da operação demanda dilação probatória e observância do contraditório, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento nº 1015881-12.2026.8.11.0000, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJe 08/06/2026).

Inobstante, “não configura cerceamento de defesa o julgamento liminar de improcedência fundado no art. 332 do Código de Processo Civil quando a pretensão revisional contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos e o exame da abusividade dos encargos prescinde de dilação probatória.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Helio Nishiyama - Apelação Cível nº 1001005-93.2026.8.11.0051, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJe 10/06/2026).

Por fim, “a discussão acerca de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não impede, por si só, o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Serly Marcondes Alves - Agravo de Instrumento nº 1019347-14.2026.8.11.0000, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026).

Portanto, constatado o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, quais sejam, a existência do contrato de alienação fiduciária, o inadimplemento e a comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, a manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão é medida imperativa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOANIZIO PEDRO BRANDÃO, tão somente para confirmar, em parte, a decisão de Id. nº 359375399, mantendo exclusivamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mais, mantenho incólume a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026